Tribunal: STF
Processo: HC 208883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 683.405/SP), assim ementado (eDOC 7):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO APONTADA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONTABILIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FALTA DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, os aclaratórios, para revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte.



    2. No caso, a defesa alega que juntou termos de comparecimento (e-STJ, fls. 75/81), com o intuito de comprovar que o tempo de prisão preventiva (26/4/2014 a 24/7/2015) do processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415 não foi contabilizado no Processo n. 0702.14.026447-5.



    3. Os termos de comparecimento juntados aos autos referem-se ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, obviamente, em que o executado continuou cumprindo pena, porquanto este ainda não foi extinto, e sim o Processo n. 0702.14.026447-5.



    4. Assim, o apenado não continuou cumprindo pena referente ao Processo n. 702.14.026447-5 (não havendo qualquer contradição na decisão embargada), sendo que o período de prisão preventiva de 26/4/2014 a 24/7/2015, referente ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, ficou contabilizado naquele, o que possibilitou a efetiva baixa da execução penal em Minas Gerais (Processo n. 0702.14.026447-5), pois, em 24 de junho de 2016, com base no Decreto 8.615/2015, foi indultada a pena.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da detração requerida, com a imediata retificação do cálculo de pena.



    A liminar foi indeferida (eDOC 7). As informações foram prestadas (eDOC 12). O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pelo ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 117-119):



    “[…] 



    Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de detração de penas, insurge-se o agravante, requerendo a reforma da mesma, para que seja computado na pena privativa de liberdade referente ao Proc. Nº 0004604-40.2011.8.26.0415 o período entre 26/06/2014 e 24/07/2015, em que permaneceu custodiado preventivamente por este processo.



    O agravo não comporta provimento.



    Conforme consta dos autos, em 10 de março de 2014, o agravante foi preso no estado de Minas Gerais em razão da prática de receptação qualificada, que originou o Proc. nº 0702.14.026447-5 da 2ª Vara Criminal de Uberlândia-MG. Ao final do processo, em dezembro daquele ano, restou condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Em 26 de junho de 2014, houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 0004604-40.2011.8.26.0415 da 2ª Vara de Palmital-SP, decorrente da prática de roubo majorado ocorrido em 24 de outubro de 2011.



    Por outro lado, em razão do cumprimento dos requisitos para a progressão de regime, o Juízo das Execuções de Uberlândia-MG deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado, com ressalva de que não seriam concedidos os benefícios externos tendo em vista a existência de prisão processual decretada pelo Juízo de Palmital-SP. Em 6 de abril de 2015, juntado aos autos o alvará de soltura expedido no Proc. Nº 0004604-40.2011.8.26.0415, foi então efetivada a audiência admonitória e concedido o regime aberto em 24 de julho de 2015 nos autos da execução 0702.15.017412-7 da Vara de Execuções Penais de Uberlândia-MG.



    Deste modo, em 25 de julho de 2015, o agravante foi desligado do sistema prisional de Minas Gerais e em 15 de março de 2016, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena aplicada ao sentenciado para três anos de reclusão em regime aberto e a substituiu por duas penas restritivas de direitos. Posteriormente, em 24 de junho de 2016, com base no Decreto 8.615/2015, a referida pena foi indultada e formalizada a efetiva baixa do processo de execução penal.



    Verifica-se, portanto, que o período que o agravante pretende detrair de sua pena já foi contabilizado como pena cumprida nos autos do Proc. nº 0702.14.026447-5, bem como utilizado para aferir o preenchimento do requisito objetivo para fins de indulto pleno, conforme fls. 68, 70/72 e 78, não havendo que se falar em cumprimento de pena em regime aberto no período de 24 de julho de 2015 a 03 de dezembro de 2018.” (grifei)



    Na mesma linha, o STJ, ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa (eDOC 7):



    “[…]



    In casu, assim consignou a decisão embargada, na parte ora embargada e apontada como contraditória (e-STJ fls. 200/201):



    Explicando com maiores detalhes, conforme havia claramente registrado o Tribunal a quo, em 6 de abril de 2015, foi juntado aos autos o alvará de soltura expedido no Processo n 0004604-40.2011.8.26.0415, razão pela qual, conforme descreveu aquela Corte, em 25 de julho de 2015, o recorrente foi desligado do sistema prisional de Minas Gerais e em 15 de março de 2016, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena aplicada ao sentenciado para três anos de reclusão em regime aberto e a substituiu por duas penas restritivas de direitos. Posteriormente, em 24 de junho de 2016, com base no Decreto 8.615/2015, a referida pena foi indultada e formalizada a efetiva baixa do processo de execução penal (e-STJ, fl. 171).



    Ao contrário do que ora argumenta a defesa, não há nada nos autos que demonstre que o apenado continuou cumprindo pena após essa data, uma vez que a folha de antecedentes mostra apenas os crimes em que ele foi autuado, denunciado ou condenado, e não há qualquer termo de comparecimento juntado ao processo.



    A defesa alega que juntou termos de comparecimento (e-STJ, fls. 75/81), com o intuito de comprovar que o tempo de prisão preventiva (26/4/2014 a 24/7/2015) do processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415 não foi contabilizado no Processo n. 0702.14.026447-5.



    Ocorre que os termos de comparecimento juntados referem-se ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, obviamente, em que o executado continuou cumprindo pena, porquanto este ainda não foi extinto, e sim o Processo n. 0702.14.026447-5, conforme explicado acima: em 25 de julho de 2015, o recorrente foi desligado do sistema prisional de Minas Gerais (Processo n. 702.14.026447-5) e em 15 de março de 2016, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena aplicada ao sentenciado para três anos de reclusão em regime aberto e a substituiu por duas penas restritivas de direitos. Posteriormente, em 24 de junho de 2016, com base no Decreto 8.615/2015, a referida pena foi indultada e formalizada a efetiva baixa do processo de execução penal.



    Portanto, realmente, o apenado não continuou cumprindo pena referente ao Processo n. 702.14.026447-5 (não havendo qualquer contradição na decisão embargada), sendo que o período de prisão preventiva de 26/4/2014 a 24/7/2015, referente ao Processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415 foi contabilizado naquele, razão pela qual foi possível a baixa da execução penal em Minas Gerais (Processo n. 0702.14.026447-5).



    Insiste o agravante que o tempo de cumprimento em regime aberto, comprovado nos autos por meio de termos de comparecimento, não foram detraídos de nenhuma das penas do paciente, “seja a do processo n. 0702.14.026447-5, seja do processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415”.



    Afirma que “no processo n. 0004604-40.2011.8.26.0415, o Paciente foi condenado a 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, e a única detração feita em tal processo foi de 6 dias, entre o período de 28/12/2011 a 03/01/2012” e que há mais de três anos e 4 meses de cumprimento de pena em regime aberto não computados para fins de detração.



     Instado a se manifestar, o Juiz da Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP prestou informações referentes ao PEC digital 0006296-05.2019.8.26.0509, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 12):



    “O paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 16/06/2028.



    Em decisão datada de 05/08/2020, foi indeferido o pedido de detração, visto que o período de 26/04/2014 a 24/07/2015 foi utilizado para fins de cumprimento de pena nos autos no processo. 0702.14.026447-5 da 2ª Vara Criminal de Uberlândia/MG, conforme documentos que seguem anexados.



    Registra-se que tal processo foi indultado com base no Decreto 8.615/2015, motivo pelo qual não há que se falar em cumprimento de pena em regime aberto no período de 24/07/2015 a 03/12/2018.”



    Como se observa, as instâncias ordinárias assentaram que o período de prisão provisória compreendido entre 26/04/2014 e 24/07/2015, referente ao Processo 0004604-40.2011.8.26.0415, foi utilizado para reduzir a pena e aferir o preenchimento dos requisitos para progressão de regime e indulto presidencial no Processo 0702.14.0226447-5.



    De outra parte, o Juízo da Execução informou que o Processo 0702.14.026447-5 foi objeto de indulto presidencial e que, portanto, não haveria que se falar em cumprimento de pena em regime aberto no período de 24/07/2015 a 03/12/2018.



    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As instâncias ordinárias entenderam que não existem motivos “para se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão”. Além disso, o Tribunal de Justiça local afirmou que, por serem “coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação da falta grave”. II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.268 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente